Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não existe nulidade quando um dos interlocutores autoriza o acesso à chamada e ao conteúdo acumulado no celular aos policiais.
2. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
4. Se o réu na data dos fatos contava com menos de 21 anos, incide a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.